Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-91.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800106-91.2021.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, SHEYLA DO SOCORRO FAYAL LOBO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ART. 17, § 6º-B, DA LEI Nº 8.429/1992. INÉPCIA MATERIAL DA IMPUTAÇÃO POR GENERALIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ESPECIAL FIM DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA que, em ação por supostas irregularidades na gestão de recursos públicos (Lei nº 8.429/1992), após determinar a adequação da inicial ao regime da Lei nº 14.230/2021 e oportunizar emenda, indeferiu a petição inicial por ausência de demonstração do dolo específico e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da LIA c/c art. 485, I, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a emenda à petição inicial atende ao standard mínimo do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 (redação da Lei nº 14.230/2021), especialmente quanto à narrativa concreta e individualizada do dolo específico, apta a autorizar o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 redesenha o regime sancionador da improbidade administrativa e confere centralidade ao dolo específico, reforçando o juízo de admissibilidade da ação por meio do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

A sentença explicita o direito aplicável, reconhece que apenas condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA configuram improbidade e adota a definição legal de dolo como vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado, fixando o parâmetro de controle da suficiência da imputação.

O juízo de origem, após oportunizar a emenda, conclui que a peça permanece genérica e não indica elementos concretos reveladores de intenção deliberada de alcançar resultado ilícito tipificado, fundamento suficiente para o indeferimento da inicial e que afasta alegação de motivação aparente.

A emenda não apresenta descrição concreta e individualizada de circunstâncias fáticas capazes de evidenciar, ainda que em plausibilidade, o especial fim de agir, limitando-se a juízos genéricos sobre supostas irregularidades administrativas, insuficientes para caracterizar o dolo qualificado exigido.

O filtro do art. 17, § 6º-B, da LIA não se esvazia pela mera invocação de futura instrução probatória, pois a lei exige que a imputação, desde logo, exponha o dolo específico em termos minimamente verificáveis, permitindo ao réu compreender a acusação e ao Judiciário aferir plausibilidade jurídico-sancionatória.

A ausência de indícios mínimos e concretos do dolo específico constitui deficiência estrutural da imputação, e não simples vício formal, inviabilizando o recebimento da inicial e o desenvolvimento válido do processo.

A orientação do STF no Tema 1.199 (ARE 843.989) e precedente citado (STF, ARE 1.436.192) reforçam que ilegalidade ou irregularidade administrativa, por si só, não configura improbidade sem demonstração clara do elemento subjetivo doloso qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de improbidade administrativa, sob a redação da Lei nº 14.230/2021, exige que a petição inicial contenha narrativa concreta e individualizada de elementos fáticos minimamente indicativos do dolo específico, sob pena de indeferimento com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

É suficiente a fundamentação que identifica o regime jurídico aplicável, explicita o conceito legal de dolo específico e aponta a persistência de generalidade/ausência de elementos concretos na emenda apresentada, não havendo nulidade por motivação aparente quando o núcleo decisório é inteligível e enfrentado no recurso.

A fase de admissibilidade prevista no art. 17, § 6º-B, da LIA não pode ser superada pela simples promessa de produção de provas, quando ausente densidade mínima de imputação do elemento subjetivo exigido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 4º, e 93, IX; CPC, arts. 183, 373, I, 485, I, 489, § 1º, e 1.003, § 5º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 17, § 6º-B (redação da Lei nº 14.230/2021); Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800342-89.2020.8.14.0105, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; STF, ARE nº 1.436.192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.08.2023, publ. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos da ação que versa sobre irregularidades na administração de recursos públicos transferidos ao ente municipal, em face de SHEYLA DO SOCORRO FAYAL LOBO e JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, com o objetivo de anular ou reformar decisão que rejeitou a emenda à petição inicial apresentada pelo ente público.

Consta dos autos que o processo originário trata de supostas irregularidades na gestão de recursos públicos, enquadradas no âmbito da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), tendo sido determinado, em 14 de março de 2025, que o autor adequasse a petição inicial às exigências da legislação superveniente introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

Em atendimento à determinação judicial, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ apresentou emenda à inicial em 15 de março de 2025, na qual detalhou as condutas imputadas aos demandados, contextualizou os fatos e requereu a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia. Contudo, o Juízo a quo rejeitou a referida emenda, sob o fundamento genérico de que não teria sido devidamente demonstrado o elemento subjetivo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ interpôs recurso de apelação (Num. 30378089, p. 1-5), sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com fundamento no artigo 183 do CPC, que assegura prazo em dobro à Fazenda Pública, bem como no artigo 1.003, § 5º, do mesmo diploma legal, afirmando que “a presente apelação é manifestamente tempestiva” (p. 2).

No mérito, aduz que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do CPC, porquanto teria se limitado a afirmar, de forma vaga, a insuficiência da demonstração do elemento subjetivo, sem indicar concretamente quais pontos da emenda não atenderam à determinação judicial.

Argumenta que “a rejeição da emenda à inicial limita-se a uma afirmação vaga e desprovida de especificidade, indicando suposta insuficiência na demonstração do elemento subjetivo sem apontar, de forma concreta, quais aspectos da peça apresentada deixaram de atender ao comando judicial” (p. 2-3), o que, segundo sustenta, compromete o contraditório e a ampla defesa.

No tocante ao cumprimento da determinação judicial, defende que a emenda à inicial atendeu integralmente às exigências do artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, bem como aos artigos 319 e seguintes do CPC. Afirma ter promovido a individualização das condutas atribuídas aos réus, com descrição detalhada de suas atuações funcionais e dos deveres legais violados, destacando prejuízos concretos decorrentes das supostas omissões.

Sustenta, ainda, que a fase inicial da ação não exige prova exauriente, mas apenas a exposição mínima dos fatos e indícios suficientes para o prosseguimento do feito, sendo indevida a exigência de comprovação plena do dolo específico neste momento processual. Nesse sentido, alega que apresentou “indícios robustos de intencionalidade nas condutas omissivas dos réus”, além de ter requerido a produção de provas testemunhais, documentais e periciais para apuração do elemento subjetivo ao longo da instrução.

Aduz que a decisão recorrida impôs ônus excessivo ao autor, em descompasso com o artigo 373, inciso I, do CPC, e contrariou os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da eficiência, previstos nos artigos 8º, 139, VI, e 188 do CPC.

Por fim, argumenta que a rejeição da emenda compromete a tutela do patrimônio público e a moralidade administrativa, valores protegidos pelo artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, configurando obstáculo indevido ao acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Ao final, requer: (i) o recebimento e processamento da apelação; (ii) a anulação da decisão recorrida por violação ao dever constitucional de fundamentação, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento; (iii) subsidiariamente, a reforma integral da decisão, com o reconhecimento do atendimento da determinação judicial pela emenda apresentada, determinando-se o prosseguimento do feito, com citação dos réus e produção das provas requeridas; e (iv) a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC (p. 5).

Em
contrarrazões
o
Sr. JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
(Id. 30378093, p. 1-4), sustenta, inicialmente, que a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir a petição inicial, consignando expressamente que:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de demonstração do dolo específico e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (p. 2).

Alega o recorrido que a Lei nº 14.230/2021 promoveu substancial alteração na Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir, de forma expressa, a demonstração de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, bem como autorizando o indeferimento da inicial quando ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 17, § 6º-B, da LIA.

Sustenta que, no caso concreto, a petição inicial não apresentou “indícios mínimos e concretos da prática de ato ímprobo, tampouco elementos probatórios que demonstrassem a presença do dolo específico exigido pela nova redação da LIA” (p. 3), limitando-se a descrever supostas irregularidades administrativas sem comprovar intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios da Administração Pública.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), fixou entendimento no sentido de que, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, somente são considerados atos de improbidade aqueles praticados com dolo, não sendo mais suficiente a mera culpa.

Defende que irregularidades formais ou falhas de gestão, desacompanhadas de dolo específico, não se enquadram nas hipóteses da Lei de Improbidade Administrativa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz também que, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, mostra-se correta a aplicação do art. 485, inciso I, do CPC, autorizando o indeferimento da inicial sem resolução do mérito, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou afronta ao dever de fundamentação.

Por fim, requer seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 14.230/2021 c/c art. 485, I, do CPC (p. 4).

A apelada
SHEYLA DO SOCORRO FAYAL LOBO, sustentou em sede de CONTRARRAZÕES
que a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir a inicial, por ausência de demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei nº 14.230/2021.

Aduz que o art. 17, § 6º-B, da LIA autoriza expressamente a rejeição da petição inicial quando não preenchidos os requisitos legais ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, destacando que o legislador instituiu verdadeiro filtro processual para evitar o ajuizamento de ações temerárias.

Argumenta que, no caso concreto, a petição inicial não apresentou indícios mínimos e concretos da prática de ato ímprobo, tampouco elementos probatórios aptos a demonstrar a presença de dolo específico, limitando-se a narrar supostas irregularidades administrativas.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), segundo o qual, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, somente se configuram atos de improbidade administrativa quando comprovado o dolo, não sendo suficiente a mera culpa ou falhas formais de gestão.

Sustenta, ainda, que irregularidades administrativas desacompanhadas de intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios da Administração Pública não se enquadram nas hipóteses da LIA, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, também, a correção da aplicação do art. 485, inciso I, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, inexistindo qualquer nulidade, ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa na sentença recorrida.

Ao final, requer seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 14.230/2021 c/c art. 485, inciso I, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá – Id. 31797692.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

II – Preliminar de Nulidade.

A preliminar não prospera. Explico.:

A controvérsia é objetiva e se resolve pela adequada compreensão do modelo instaurado pela Lei nº 14.230/2021, que redesenhou o direito sancionador da improbidade, conferindo centralidade normativa ao dolo específico e, por consequência, reforçando o juízo de admissibilidade da ação por meio do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992.

Nota-se que a sentença recorrida aplica expressamente o novo regime, recordando que apenas condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 configuram improbidade e que dolo, na definição legal, não se confunde com mera voluntariedade, mas exige vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado. Esse passo não é retórico: ele estabelece o critério de controle da suficiência da imputação, e, portanto, o parâmetro pelo qual se decide o cabimento do prosseguimento do feito.

No caso, o Juízo de origem, após oportunizar a emenda para adequação ao novo regime, conclui que a peça emendada permanece em nível de generalidade incompatível com o
standard
legal, por não indicar elementos concretos reveladores da intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tal fundamento é suficiente e, mais do que isso, é o próprio núcleo decisório, de modo que a alegada nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta: a decisão aponta o direito aplicável, a exigência legal específica e a razão pela qual, examinada a emenda, a exigência não foi cumprida.

A apelação, inclusive, demonstra compreensão plena do itinerário lógico do julgador, ao combater precisamente a conclusão de insuficiência da emenda, o que afasta a hipótese de motivação aparente.

Preliminar rejeitada.

III - Mérito

- Indeferimento da inicial à luz da Lei nº 14.230/2021 e do art. 17, § 6º-B, da LIA.

Superada a preliminar, remanesce o mérito, no qual o MUNICÍPIO DE CAMETÁ pretende que se reconheça, ao menos, a suficiência indiciária do elemento subjetivo e se determine o prosseguimento do feito para instrução.

No caso sob exame, procedi à detida e criteriosa análise da emenda à petição inicial apresentada pelo Autor, examinando-a à luz das exigências introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que concerne à imprescindível demonstração do dolo específico como elemento estruturante da configuração do ato de improbidade administrativa. Todavia, o que se constata é que a peça emendada não logra superar o déficit substancial já identificado, porquanto não veicula descrição concreta e individualizada de circunstâncias fáticas aptas a revelar, ainda que em juízo de plausibilidade, a vontade livre e consciente do requerido de alcançar resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.429/1992.

A narrativa desenvolvida pelo Autor permanece circunscrita a afirmações genéricas acerca de supostas irregularidades na condução da atividade administrativa, reproduzindo juízos de reprovação global sobre a gestão desempenhada, mas sem estabelecer o necessário nexo subjetivo entre a conduta imputada e o fim ilícito específico exigido pelo atual regime normativo. Não se identificam, na peça, elementos fáticos concretos que evidenciem que o requerido tenha atuado com intenção deliberada de violar os deveres de probidade ou de produzir resultado juridicamente vedado; há, quando muito, a descrição de falhas ou inconformidades administrativas, que, por si sós, não traduzem o dolo qualificado exigido pela legislação de regência.

Cumpre salientar que, após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a mera voluntariedade do agente ou a simples ocorrência de ilegalidade não se mostram suficientes para caracterizar improbidade administrativa. Exige-se a demonstração de que o agente público tenha agido com consciência e finalidade direcionadas à obtenção do resultado ilícito tipificado, o que pressupõe a indicação de circunstâncias objetivas que permitam inferir, ainda que indiciariamente, tal propósito específico. A ausência dessa densidade narrativa compromete a própria admissibilidade da demanda, uma vez que o art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 estabelece verdadeiro filtro de racionalidade e de controle mínimo da imputação sancionatória.

Embora o Autor tenha formalmente declarado sua intenção de adequar a inicial às novas balizas legais, a emenda apresentada limita-se, em substância, a reiterar as alegações originárias, sem promover o necessário aprimoramento da descrição do elemento subjetivo. Não houve individualização precisa da conduta dolosa, tampouco a explicitação de fatos concretos que evidenciem a finalidade ilícita atribuída ao requerido, circunstância que impede o reconhecimento da presença do requisito essencial para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa no atual quadro normativo.

Assim, a insuficiência na demonstração do dolo específico não se revela mero vício formal sanável em momento posterior, mas deficiência estrutural da própria imputação, que inviabiliza o recebimento da inicial e obsta o desenvolvimento válido da relação processual, em estrita observância ao modelo sancionador delineado pela legislação vigente.

Nota-se que o filtro do art. 17, § 6º-B, na redação da Lei nº 14.230/2021, não pode ser esvaziado pela simples invocação de futura produção de provas, uma vez que a lei impõe que a imputação, desde logo, seja estruturada de modo a expor o dolo específico em termos minimamente verificáveis, permitindo ao réu compreender a acusação e ao Judiciário aferir plausibilidade jurídico-sancionatória. A instrução probatória destina-se a confirmar ou infirmar uma imputação já juridicamente adequada; não a suprir a falta de densidade acusatória exigida como condição de recebimento.

É justamente por isso que o Juízo a quo, após oportunizar a emenda, reputou ausente a demonstração adequada do dolo específico, assentando que a peça “limita-se” a alegações genéricas e não evidencia vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado. Nessa quadra, a manutenção do indeferimento é medida de coerência com o regime legal vigente e com o próprio comando saneador previamente deferido.

Constato que a narrativa do autor descreve, quando muito, irregularidades administrativas e não traz elementos probatórios mínimos e concretos do dolo específico, razão pela qual o indeferimento se mostra legal e consentâneo com o art. 17, § 6º-B. Essa leitura, em harmonia com a sentença, torna ainda mais nítido que não se trata de formalismo ocioso, mas de aplicação do modelo normativo sancionador, que, após a reforma, exige precisão e densidade subjetiva na imputação, sob pena de inadmissibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando ex-prefeito municipal com base no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, por supostas irregularidades em procedimentos licitatórios durante sua gestão, com fundamento em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a condenação por improbidade administrativa prevista no art. 11 da LIA, diante da ausência de demonstração de dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei nº 14.230/2021), com aplicação retroativa da norma mais benéfica aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo a presença de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

4. Conforme fixado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral (RE 843.989), é necessária a comprovação de dolo específico para responsabilização por ato ímprobo, sendo inaplicável a modalidade culposa revogada.

5. No caso concreto, as irregularidades licitatórias apontadas não foram acompanhadas de prova suficiente de que o apelante tenha agido com a intenção consciente de alcançar resultado ilícito.

6. A sentença não analisou o elemento subjetivo exigido pela legislação vigente, tampouco individualizou a conduta dolosa do agente, o que inviabiliza a manutenção da condenação.

7. A retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador impõe o reconhecimento da improcedência da ação, nos termos do art. 1º, §§ 1º a 3º da LIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico.

2. A norma mais benéfica aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, nos termos do Tema 1199 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800342-89.2020.8.14.0105 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Acerca das modificações conferidas pela Lei nº. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade de alguns dispositivos da Nova Lei. Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo
por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR
AUSÊNCIA
DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser seguida por esta Corte Estadual, em observância à hierarquia das decisões judiciais e aos princípios da uniformidade, da estabilidade e coerência, consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no art. 927, inciso III do diploma processual civil, é evidente que a nova exegese deve ser aplicada ao caso em questão, de modo a incidir o novo regramento quanto à necessidade de ser demonstrado o
dolo

específico
na atuação do agente público, para ser configurada a conduta ímproba.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que irregularidade administrativa, por mais grave que seja, não se confunde com improbidade administrativa sem a demonstração do
dolo

específico
.

Por oportuno, destaco abaixo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público pode ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)”.

Reitero que o
dolo
genérico, antes suficiente, não mais autoriza condenação por improbidade, conforme orientação vinculante da Suprema Corte. E o prejuízo presumido —
in re ipsa
— também não subsiste como fundamento autônomo.

Não comprovado o
dolo

específico
que a Lei nº. 14.230/2021 passou a exigir, com efeitos retroativos ao caso sem condenação com trânsito em julgado, a medida que se impõe é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na
inicial
.

Por fim, quanto ao parecer ministerial, registre-se a sua respeitável conclusão pelo provimento; contudo, a premissa adotada no parecer — de que a aferição do dolo deve ser sempre remetida à instrução — não prevalece quando o próprio legislador condiciona o recebimento à demonstração do dolo específico em patamar mínimo, e quando o Juízo de origem, examinando a emenda, afirma não vislumbrar tal demonstração. A divergência, portanto, não é quanto à importância do contraditório, mas quanto ao ponto de equilíbrio entre o contraditório e o filtro legal de admissibilidade, e, aqui, a sentença se mostra conforme ao texto legal aplicado e às circunstâncias do caso tal como decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
da apelação e
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 (redação da Lei nº 14.230/2021)
c/c
art. 485, I, do CPC
.

Mantenho a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável às ações de improbidade administrativa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026